Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-59.2021.8.11.0033
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-59.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO DE ALMEIDA LARA - CPF: 620.949.631-87 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCIO PIELKE - CPF: 023.798.779-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001449-59.2021.8.11.0033

APELANTE: PAULO DE ALMEIDA LARA

APELADO: BANCO CETELEM S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL DEVERIA TER RESULTADO NA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS

– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A preclusão da prova pericial grafotécnica, em razão do não recolhimento dos honorários periciais pela parte requerida, não implica automaticamente na procedência dos pedidos, especialmente quando o autor não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura em sua manifestação inicial e a impugnação à contestação.

2 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO DE ALMEIDA LARA
, contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o
BANCO CETELEM S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que: a) a preclusão da prova pericial deveria ter resultado na procedência dos pedidos; b) nunca solicitou cartão de crédito consignado e não tinha intenção de contratar; c) houve vício de consentimento; d) sofreu danos morais em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e, e) tem direito à repetição do indébito em dobro.

No mais, alega que os documentos apresentados pelo apelado não comprovam a contratação de Cartão de Crédito; aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ainda discorrendo sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, extrai-se dos autos que o autor
PAULO DE ALMEIDA LARA
ajuizou

ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO CETELEM S.A
, aduzindo, em síntese, que ao consultar o extrato de pagamento de sua aposentadoria, constatou descontos mensais denominados “217 - Empréstimo sobre a RMC” e “322 - Reserva de Margem Consignável RMC”, realizados desde junho/julho de 2018 pelo requerido.

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado ou a conversão deste para empréstimo consignado com taxa de juros remuneratórios de acordo com o Banco Central, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no
308261368
), o requerido esclareceu que o
autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão 01/06/2018, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do saque no valor de R$ 1.215,40 realizado pelo autor, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt.

Pois bem.

Inicialmente, de se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Não procede a alegação do apelante de que a preclusão da prova pericial grafotécnica, em razão do não recolhimento dos honorários periciais pelo banco requerido, deveria ter resultado na procedência dos pedidos.

Isso porque, a despeito de ter ocorrido a preclusão da prova pericial, o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, posto que o requerido apresentou documentos que comprovam a existência do contrato, notadamente: (a) proposta de adesão ao cartão de crédito consignado assinada pelo autor; (b) termo de consentimento para descontos em folha; (c) comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) no valor de R$ 1.215,40 para a conta bancária do autor e, (d) documento de identidade utilizado na contratação.

Ademais, importante consignar que, na impugnação à contestação, o autor não negou a autenticidade da assinatura aposta nos documentos, limitando-se a alegar que
“[...] tais documentos são viciados, tendo em vista que o Requerido aproveitando-se das circunstâncias, ou seja, da simplicidade e também do desprovimento intelectual da parte Autora, impôs Descontos de um Cartão de Crédito que ele nem mesmo chegou a DESBLOQUEAR [...].”
(ID no 308261382 - Pág. 2).

Somente após o deferimento da produção de provas é que o autor manifestou interesse na realização de perícia grafotécnica, o que demonstra contradição com suas alegações anteriores, nas quais não questionou a autenticidade da assinatura.

Aliás, nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado singular:
“[...]
Necessário destacar trecho da impugnação em que parte autora confirma ser sua a assinatura aposta no documento:
“Cumpre salientar Excelência, apesar de o banco Réu ter apresentado Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado assinados pela parte Autora, cópia ilegível do contrato, tais documentos são viciados [...].”
(Sic. ID no 308261416).

Assim, não há que se falar em falsidade documental ou ausência de contratação, mas sim em alegação de vício de consentimento, que não restou comprovado nos autos.

Isto porque, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
com o banco requerido em 01/06/2018, consoante se observa do ID no 308261370.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos Drs. Odair Donizete Ribeiro e Marcos Eduardo da Silveira Leite, conforme se observa dos IDs no 308260894 e 308260895.

Deveras, não procede a alegação da autora de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“III – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
do citado
“Termo de Adesão”
(ID no
118709967
) que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$ 42,58 para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o crédito no valor de R$ 1.215,40 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 01/06/2018 e, somente depois de passados mais de dois anos (ajuizamento da ação em 06/10/2021 ID no 308260891) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025